Tribunal: STF
Processo: HC 69897
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   Apelação  não  conhecida,  por
extemporanea.   Verificação   de   prazos.   Serviço   de  protocolo.
Suficiencia de certidão do Escrivao.
          Processo  penal. Inteligencia  dos artigos  575, 578 e 586.
Aplicação da Súmula 428. Precedentes.
          Certidão  do   Escrivao  do   feito  e   forma  habil  para
comprovação  da  tempestividade  de  recurso  criminal,  mesmo quando
existente  serviço de protocolo  geral. Não pode decorrer prejuizo da
demora  em despachar-se a  apelação apresentada  em cartorio no prazo
legal.
          "Habeas  corpus" conhecido e  deferido para que, superado o
obice  da  extemporaneidade,  o  Tribunal  julgue  a  apelação,  como
entender de direito.